Tribunal: TJSP
Processo: 1066193-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA – ANALISTA DE SAÚDE (ENFERMAGEM) - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO (QUARENTA HORAS SEMANAIS, NOS TERMOS DO ART. 30, §5o, DA LEI MUNICIPAL No 16.122/2015) - Acolhimento do pedido - Preenchimento dos requisitos exigidos pela redação original da Lei Municipal no 16.122/15 (submissão, por período de cinco anos, ininterruptos ou não, à

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA – ANALISTA DE SAÚDE (ENFERMAGEM) - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO (QUARENTA HORAS SEMANAIS, NOS TERMOS DO ART. 30, §5o, DA LEI MUNICIPAL No 16.122/2015) - Acolhimento do pedido - Preenchimento dos requisitos exigidos pela redação original da Lei Municipal no 16.122/15 (submissão, por período de cinco anos, ininterruptos ou não, à jornada especial de trabalho) – Irrelevância da eventual distinção entre a atuação por convocação ou em comissão – Autora que faz jus à referida jornada e à respectiva incorporação de valores aos proventos de aposentadoria - Sentença mantida.
Apelo desprovido.